Tribunal: TJPA
Processo: 0813724-19.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813724-19.2024.8.14.0006

APELANTE: ANA CLAUDIA GOMES LACORTE

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. LABOR EM REGIME DE PLANTÃO NO PERÍODO ENTRE 22H E 5H. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de pagar ajuizada por servidora pública estadual, ocupante do cargo de digitadora, para obter a implementação do adicional noturno e o pagamento de parcelas pretéritas, em razão do exercício de plantões que abrangem o período entre 22h e 5h.

2.

A autora alegou exercer jornada em regime de revezamento, com plantões diurnos e noturnos, inclusive das 20h às 08h, sem o pagamento do adicional noturno previsto no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994. Sustentou a incidência dos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, da CF/1988 e do art. 31, V, da Constituição do Estado do Pará.

3.

A sentença entendeu inexistir direito ao adicional, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica para a categoria. O recurso busca a reforma da decisão para reconhecer o direito ao adicional noturno e condenar o ente público ao pagamento das parcelas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se servidora pública estadual submetida a regime de plantão que abrange o período entre 22h e 5h tem direito ao adicional noturno; e (ii) saber se a previsão do art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994 é suficiente para amparar a concessão da vantagem, independentemente de regulamentação específica da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional noturno constitui direito assegurado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/1988, com remissão ao art. 7º, IX, da CF/1988. A Constituição do Estado do Pará reafirma essa garantia no art. 31, V.

4.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente, em seu art. 134, o pagamento de adicional de 25% sobre o valor da hora prestada no período compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte, com redução ficta da hora noturna. Há, portanto, base legal específica para a concessão da vantagem.

5.

O labor em regime de plantão ou revezamento não afasta o direito ao adicional noturno. A vantagem decorre da prestação do serviço em horário legalmente qualificado como noturno. Incide, por analogia de fundamento, a Súmula 213/STF.

6.

Os documentos juntados aos autos demonstram o exercício habitual de plantões noturnos. A própria sentença reconheceu que a jornada praticada incluía plantões das 20h às 08h. O Estado não impugnou de forma específica a prestação de serviço no período noturno, limitando-se a sustentar a ausência de regulamentação e a incompatibilidade da verba com o regime estatutário.

7.

Comprovado o exercício de atividade entre 22h e 5h e existente previsão constitucional e legal expressa, mostra-se indevida a negativa administrativa e judicial da verba. A sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos, com apuração do montante devido em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O servidor público estadual que exerce atividade no período compreendido entre 22h e 5h faz jus ao adicional noturno, nos termos dos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, da CF/1988, do art. 31, V, da Constituição do Estado do Pará e do art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

2. O regime de plantão ou de revezamento não afasta o direito ao adicional noturno quando comprovada a prestação de serviço em horário legalmente definido como noturno.

3. A previsão do art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994 constitui fundamento suficiente para a concessão da vantagem, dispensada regulamentação específica da carreira.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do parcialmente do recurso de apelação e dar-lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA CLAUDIA GOMES LACORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação de Obrigação de Pagar nº 0813724-19.2024.8.14.0006,
ajuizada pela própria apelante em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, servidora pública estadual desde 1990, ocupante do cargo de digitadora, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, alegou exercer suas atividades em regime de plantão com jornadas alternadas das 08h às 20h e das 20h às 08h, incluindo labor no período noturno compreendido entre 22h e 05h, sem o pagamento do adicional noturno previsto no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Sustentou que o direito ao adicional decorre dos arts. 7º, IX e 39, §3º da Constituição Federal, bem como do art. 31, V da Constituição Estadual, postulando a implementação do adicional de 25% e o pagamento das parcelas pretéritas, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

O Estado do Pará apresentou Contestação, aduzindo a inexistência de direito ao adicional noturno, sob o argumento de que a carreira é regida por legislação específica. Alegou, ainda, que o regime de plantão e as gratificações já percebidas compensariam eventuais peculiaridades da jornada, bem como a impossibilidade de concessão judicial de vantagem sem previsão legal específica.

Sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que, embora exista previsão genérica do adicional noturno no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94, inexiste regulamentação específica para sua aplicação à categoria da autora, não podendo o Poder Judiciário conceder vantagem funcional sem amparo legal específico, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, que exerce labor noturno em regime de plantão, fazendo jus ao adicional de 25%, defendendo a aplicabilidade direta das normas constitucionais e estatutárias.

Alegou, que o trabalho em regime de revezamento não afasta o direito ao adicional noturno, bem como que a base de cálculo deve incidir sobre a remuneração total.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de previsão legal específica, a inaplicabilidade automática dos direitos do art. 7º da Constituição aos servidores estatutários e a vedação de concessão judicial de vantagens remuneratórias.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, condenando o Estado do Pará à concessão e ao pagamento do adicional noturno em favor da servidora pública estadual apelante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à existência de direito subjetivo de servidora pública estadual ao recebimento de adicional noturno, diante do labor em regime de plantão que abrange o período compreendido entre 22h e 5h, à luz do art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94.

A Constituição da República assegura expressamente, no art. 7º, inciso IX, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Tal garantia foi estendida aos servidores públicos por força do disposto no § 3º do art. 39 da Constituição Federal, que determina a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público de diversos direitos sociais previstos no art. 7º, dentre os quais se inclui precisamente o adicional noturno.

Portanto, o pagamento de remuneração diferenciada pelo trabalho realizado em período noturno constitui direito de estatura constitucional, destinado a compensar as peculiaridades e maior onerosidade inerentes à prestação laboral nesse período.

No âmbito do Estado do Pará, a Constituição Estadual igualmente assegura tal garantia, dispondo em seu art. 31, inciso V, que os servidores públicos fazem jus à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, reafirmando, no plano local, a proteção conferida pela Constituição Federal.

Além disso, a legislação infraconstitucional estadual regulamenta de forma expressa o referido direito.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.810/94, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, estabelece em seu art. 134 que o serviço noturno, prestado no horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor da hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos,
in verbis:

"Art. 134. O serviço
noturno
, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos."

Desse modo, não subsiste qualquer dúvida quanto à existência de previsão constitucional e legal assegurando o pagamento do adicional noturno aos servidores públicos estaduais que desempenham suas atividades nesse período.

A jurisprudência consolidada também reconhece a natureza constitucional do adicional noturno. Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 213 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

Tal entendimento reflete orientação consolidada de que o adicional noturno constitui direito autônomo decorrente da prestação do trabalho em horário legalmente definido como noturno, não podendo ser afastado por meros regimes organizacionais de jornada.

Os tribunais superiores têm reiteradamente afirmado que, uma vez comprovada a prestação de serviço em período noturno, surge para o servidor o direito à correspondente remuneração majorada, nos termos da Constituição e da legislação aplicável.

No caso concreto, evidencia-se documentalmente o labor em horário noturno nos autos. Dos documentos que a instruem, a autora juntou Escalas de serviço anuais (2018 a 2023), demonstrando regime de revezamento quinzenal; Regime de plantão das 20h às 08h, intercalado com plantões das 08h às 20h; Informação de que realiza 5 plantões mensais no turno noturno (20h às 08h); Contracheques e relatório de cálculo do adicional noturno.

O próprio teor da sentença reconhece que a jornada alegada inclui o período compreendido entre 22h e 5h, consignando que a autora exerce plantão das 20h às 08h, o que, por consequência lógica, abrange integralmente o intervalo legal definido no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94 como serviço noturno.

Além disso, o Estado, em contestação, não negou expressamente a existência da jornada 20h–08h, mas sustentou a inexistência de direito ao adicional por ausência de regulamentação e incompatibilidade com o regime estatutário.

Portanto, comprovado o exercício de suas atividades funcionais em período noturno, circunstância suficiente para ensejar a incidência da norma prevista no art. 134 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Assim, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento do direito ao adicional noturno, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, devendo os valores devidos serem apurados em sede de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença
a quo
, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do adicional noturno, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026